Tribunal: STM
Processo: 7000288-98.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000288-98.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DOUGLAS MARTINS TIBURCIO
ADVOGADO: HELTONN BRUNO GOMES PONCIANO BEZERRA (OAB: MS18634)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso Ministerial, para manter inalterada a Decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/08/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dca8f57
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000288-98.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: 3° Sgt Ex DOUGLAS MARTINS TIBÚRCIO.
ADVOGADO: Dr. HELTONN BRUNO GOMES PONCIANO BEZERRA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXECUÇÃO PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO.
DISCRICIONARIEDADE. REEDUCANDO. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA.
TRATAMENTO MÉDICO. CONDIÇÃO DO SURSIS. POSSIBILIDADE.
ENCARCERAMENTO. EFEITOS NOCIVOS. MEDIDA DE SEGURANÇA. CONVERSÃO.
REQUISITOS. INIMPUTABILIDADE. PERICULOSIDADE. RECURSO. NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O descumprimento das obrigações constantes da sentença não acarreta,
necessariamente, a revogação do sursis, podendo o Juiz, conforme o caso
concreto, exasperar o benefício, impondo novas medidas distintas da prisão.
Inteligência no art. 614, § 1°, alínea "a", e § 2°, alínea "b", todos do CPPM.
2. O CPPM, à luz do art. 608, § 2°, IV, autoriza impor o tratamento médico como
condição da suspensão da pena, desde que a medida seja razoável e haja a
necessidade de cuidados especiais, além de estarem presentes os demais
requisitos objetivos e subjetivos do benefício.
3. Diante de necessidade terapêutica, indicada por médicos, o Magistrado deve
avaliar os efeitos nocivos do encarceramento. Nesse sentido, a exasperação das
condições do sursis, em detrimento da expedição de mandado de prisão, a
depender do caso, deve prevalecer.
4. A conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança
pressupõe a comprovação da inimputabilidade e da periculosidade do agente,
devendo o Juiz analisar os riscos gerados pelo enfermo à sociedade, com base
em dados concretos colhidos ao longo da execução.
5. Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao Recurso ministerial para manter inalterada a Decisão atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/08/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dca8f57
RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: 3° Sgt Ex DOUGLAS MARTINS TIBÚRCIO.
ADVOGADO: Dr. HELTONN BRUNO GOMES PONCIANO BEZERRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de
14.4.2021, proferida nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 7000059-
33.2019.7.09.0009, que exasperou as condições impostas na suspensão condicional da pena
concedida em favor do 3° Sgt Ex DOUGLAS MARTINS TIBÚRCIO.
O recorrido foi condenado por este Tribunal, em sede da Ap n° 0000044-28.2015.7.09.0009,
como incurso nos arts. 222, § 1°; e 241, parágrafo único, c/c os arts. 70, inciso II, alínea "g"; 73; e
79, segunda parte, todos do CPM, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, com o direito ao "sursis" pelo período de 2 (dois) anos, por realizar, junto com outros
militares, ameaças e ofensas verbais contra civis, utilizando-se de armamento e viatura do
Exército.
A Audiência Admonitória foi realizada em 6.5.2019. O recorrido aceitou cumprir as seguintes
condições (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 - Evento 37):
"a) Não se ausentar desta Jurisdição (MS e MT), sem prévia autorização deste
Juízo;
b) Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de jogos;
c) Não mudar de habitação sem prévio aviso a este Juízo; e
d) Comparecer trimestralmente na sede do Juízo da Execução, caso excluído das
Forças Armadas.".
Em 17.1.2020, o Comando do 11° Regimento de Cavalaria Mecanizado (11° RC Mec) alertou
que o reeducando frequentava bares, descumprindo as condições impostas para a concessão do
sursis. Informou também que, ante a falta ao expediente, o sentenciado foi punido
disciplinarmente (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 - Eventos 43 e 54).
O Juízo da 9ª CJM, após audiência de justificação, prorrogou o período do sursis por mais 1 (um)
ano (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 - Evento 115).
Em 14.12.2020, o Comando do 11° RC Mec noticiou que o reeducando foi autuado pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) por conduzir veículo em más condições em Barra Velha/SC, violando a
proibição de se ausentar da Guarnição sem autorização (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 - Evento
122).
Diante da informação, o MPM requereu a revogação da Suspensão, com a expedição do
Mandado de Prisão (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 - Evento 133).
A Defesa juntou Laudos Médicos, os quais, supostamente, demonstrariam problemas
psicológicos do reeducando (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 - Eventos 164 e 176).
Após o Juízo requisitar informações sobre os supostos tratamentos do militar, o 11° RC Mec
informou que o reeducando estava em dispensa domiciliar, apresentando-se, quinzenalmente,
para acompanhamento e controle do tratamento médico (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 - Evento
188).
Na audiência de justificação, realizada perante o Juízo da 9ª CJM, com escopo de ouvir a versão
do reeducando sobre sua suposta infração às condições do sursis, consistente em sair da
Guarnição sem autorização, o militar alegou sofrer, desde 2014, de transtornos psicológicos
graves, os quais o motivaram a agir sem tomar ciência de sua atitude.
Assim, diante do estado de saúde do 3ª Sgt Douglas Martins, a Defesa argumentou estar
justificada a conduta do militar, pleiteando a manutenção do benefício e a disponibilização de
tratamento médico.
O MPM ratificou o pedido de revogação do benefício, com a expedição do mandado de prisão,
requerendo a aplicação de medida de segurança, caso a versão do militar, no sentido de não se
recordar da saída da Guarnição, fosse considerada verdadeira (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 -
Evento 188).
O Juiz Federal Militar entendeu injustificada a conduta, mas, diante da incerteza quanto ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/08/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dca8f57
estado de saúde do sentenciado, considerou temerária a revogação do sursis, com o consequente
encarceramento. Dessa forma, manteve o benefício, exasperando as condições impostas (PEP nº
59-33.2019.7.09.0009 - Evento 189). Contra a Decisão, o MPM interpôs o presente RSE,
alegando que a saída da Guarnição, sem autorização, é inquestionável; os Laudos Médicos são
inconclusivos e posteriores à evasão; as justificativas do reeducando não têm credibilidade;
inexiste déficit impeditivo da prática consciente das regras sociais e das responsabilidades civis;
e, caso a versão do condenado seja verdadeira, representa risco para a sociedade, devendo ser
internado em hospital psiquiátrico (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 - Evento 200).
A Defesa, intimada, não apresentou Contrarrazões (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 - Eventos
205, 206 e 210).
O Juízo oficiou ao 11° RC Mec, requisitando o encaminhamento do militar para análise médica.
Em resposta, a OM juntou nova informação médica, indicando, em síntese, alterações de
comportamento, o uso de medicamentos e o impedimento para as ocupações habituais da
caserna. Por outro lado, o documento ressaltou inexistir restrições quanto às atividades no meio
civil, mantendo as dúvidas quanto ao real estado de saúde do reeducando (PEP nº 59-
33.2019.7.09.0009 - Eventos 195 e 211). Após, o Juiz Federal Militar proferiu nova decisão
ratificando seu entendimento (PEP nº 59-33.2019.7.09.0009 - Eventos 211 e 220).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, sustentou a necessidade de conhecimento e de
provimento do Recurso (RSE n° 7000288-98.2021.7.00.0000 - Evento 8).
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido,
processado e julgado.
O Juiz Federal Militar da 9ª CJM considerou injustificada a conduta do reeducando. No entanto,
diante da incerteza quanto ao estado de saúde do militar, optou por exasperar as condições
impostas, ao invés de revogar o sursis.
O MPM insurgiu-se contra a Decisão, argumentando que os documentos médicos são
inconclusivos e posteriores à infração praticada pelo 3° Sgt Douglas Martins. Ademais, ressalta
que as justificativas do reeducando não possuem credibilidade.
Por fim, pleiteia a aplicação de medida de segurança, pontuando a periculosidade do militar
para a sociedade, caso seja verídica a versão de não se recordar do deslocamento até Barra
Velha/SC.
De antemão, informo que julgarei improcedente o pedido ministerial, mantendo a Decisão que
exasperou as condições do sursis com a imposição de tratamento médico ao reeducando.
Extraem-se os seguintes fundamentos da Decisão do Magistrado:
"(...) Compulsando os autos, verifico que é inequívoco o fato de que o
reeducando se deslocou, sem autorização, para local além do âmbito de
jurisdição deste Juízo, o que caracteriza descumprimento de uma das condições
estabelecidas para o sursis e, consequentemente, pode levar à sua revogação,
nos exatos termos do art. 614, §1º, "a", do CPPM. (...)
Por outro lado, não podemos deixar de considerar a documentação médica
trazida pela Defesa, na qual, apesar de inconclusiva e incapaz, por si só, de
justificar a condutado do reeducando, apresenta hipóteses diagnósticas de
enfermidade mental dele, que, consoante informado por seu comando militar,
atualmente, encontra-se em dispensa domiciliar, apresentando-se
quinzenalmente para acompanhamento e controle do tratamento médico.
Neste contexto, apesar de não comprovada a existência de uma enfermidade
mental capaz de tolher ou mitigar a capacidade de entendimento ou de
autodeterminação do reeducando, diante da dúvida e falta de conhecimento
especializado por parte deste Juízo, tenho como temerário ou não recomendável
a imediata revogação do sursis e o consequente encarceramento.
Inequívoco que o cárcere não é a melhor medida a ser adotada para aqueles

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/08/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dca8f57
que padecem de uma doença ou transtorno mental, o qual poderia se agravar
pelo simples encarceramento, que não configura ambiente adequado a quem
necessita de tratamento de enfermidade mental. Nesse sentido, inclusive,
caminha a legislação pátria, consoante se extrai do art. 66 do CPM, art. 41 do
CP e arts. 108 e 183 da Lei de Execução Penal.
Neste ponto deve ser consignado que o fato de a documentação médica ter sido
produzida após a violação dos encargos do sursis, nada obsta que o reeducando
já padecesse, na época, de enfermidade mental, consoante ele alegou em juízo.
Ademais, embora um dos documentos médicos apresentados registra que o
reeducando não tem deficit que o impeça à prática consciente de regras sociais
e das responsabilidades civis, tal documento aponta também uma série de
hipóteses de enfermidades mentais, que, aliadas aos demais documentos
juntados aos autos (receituário médico do evento 176 e ofício do evento 178) e
declarações do reeducando, coloca em dúvida se as supostas enfermidades
poderiam ou não influenciar na capacidade dele de entendimento e/ou
autodeterminação no momento em que se ausentou desta jurisdição ou após
esse fato.
Assim, considerando que, no caso concreto, há documentação indicativa,
embora não conclusiva, de que o reeducando padece de enfermidade mental,
por ora, tenho que a melhor medida não constitui a simples revogação do sursis
e encarceramento do reeducando, mas sim a exasperação das condições
estabelecidas, de acordo com a atual especificidade do caso concreto (...)".
Dessa forma, entendo que a Decisão está correta e é sensata, merecendo ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.

I - CONDUTA INJUSTIFICADA E DOCUMENTOS MÉDICOS INCONCLUSIVOS.

O militar descumpriu a condição de não se ausentar da Guarnição, sem autorização do Juízo.
A violação foi comprovada pelo Auto de Infração e Notificação de Autuação lavrado pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF), no qual consta que o reeducando conduzia veículo em más condições
na cidade de Barra Velha/SC (PEP n° 7000059-33.2019.7.09.0009 - Evento 125, doc. 2).
Na Audiência de Justificação, realizada em 11.3.2021, o Juízo da 9ª CJM ofereceu ao
reeducando a oportunidade de explicar a suposta violação à condição do sursis. Na ocasião, o 3°
Sgt Douglas Martins alegou possuir problemas psiquiátricos e não se recordar de ter saído da
Guarnição (PEP n° 7000059-33.2019.7.09.0009 - Evento 188).
O argumento, no entanto, não é convincente, pois não há provas de que a enfermidade seja
apta a provocar estado de inconsciência a ponto de o militar se deslocar para outra região do país
sem perceber.
Os Laudos e o Receituário, apesar de indicarem a existência de problema psiquiátrico e a
necessidade de tratamento, não são conclusivos em relação às doenças do reeducando e aos
seus efeitos.
Nesse sentido, os documentos citam hipóteses de diagnóstico para o Paciente, sem informar
sobre os efeitos da enfermidade na consciência do reeducando e na capacidade de entendimento
acerca de suas condutas.
O Laudo elaborado pelo Dr. Ivo Saldanha, psiquiatra particular, possui o seguinte teor (PEP n°
7000059-33.2019.7.09.0009 - Evento 164):
"(...) Apresentava entendimento de onde vive, quanto ao ambiente natural,
social das pessoas, dos objetos e dos aparelhos.
Não demonstrava desvantagem social, nem prejuízo pessoal, funcional, familiar
ou acadêmico.
Quanto aos sinais e sintomas de enfermidade física, neurológica ou mental: Não
tem déficit que o impeça a prática consciente das regras sociais e das
responsabilidades civis.
Relata história que teve consequências nas atividades laborativas e na vida
pessoal: 'Ausência de consciência em algumas ocasiões.' Numa delas teria
viajado de Mato Grosso do Sul MS a Santa Catarina SC 'Local que já trabalhou'.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/08/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dca8f57
Noutra ocasião viajou de Cabo Frio RJ (onde se encontrava passando férias) até
ao Espírito Santo E.S. Nessas duas ocasiões, só teve consciência do fato quando
lá chegou (Não se recorda do início, meio e fim da viagem), tem capacidade
plena dos seus atos e do exercício profissional.
(...)
Conclusões: Hipóteses Diagnósticas
1- Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de Álcool CID 10 F10;
2- Transtorno Mental e Comportamental devido à substância Psicoativa CID10
F19;
3 - Transtorno Dissociativo (De Conversão) CID10 F44;
4 - Transtorno Neurótico - Síndrome de Despersonalização - Desrealização. CID
10 F48;
5 - Transtorno Fictício CID 10 F68-1;
6 - Simulação Consciente CID 10 Z76.5.
7 - Psicoses. F.20.
(...)
Relata que após esses fatos iniciou tratamento com Psicólogo e Psiquiatra. No
momento em uso de Quetiapina, Clonazepan, Citalopram. Acrescentei Depakote
ER.
Foi feito encaminhamento para realização de Estimulação Transcraciana.
Aconselhado a não conduzir veículos. (...)".
O Receituário Médico apresentado pela Defesa, elaborado pelo Dr. Wilquer W. Langer, médico
particular, pontua (PEP n° 7000059-33.2019.7.09.0009 - Evento 176):
"Receituário Médico
(...)
Paciente da (sic) entrada em consulta apresentado sintomas de angústia,
instabilidade emocional e sintomas depressivos, já em tratamento porém refere
piora do quadro sintomático.
Necessita de acompanhamento psicoterapêutico sistemático. Caso os sintomas
ocorram com frequência, aconselha internação psiquiátrica voluntária.
Conclusão:
CID 10 F32
CID 10 F44
CID 10 F48
CID 10 F68-1
CID 10 F20 (...)".
Por fim, nas informações prestadas pela 1° Ten Danielly K. B. Palermo, militar da Aeronáutica,
consta (PEP n° 7000059-33.2019.7.09.0009 - Evento 211):
"(...) Paciente c/ quadro de alteração de comportamento com início em 2014,
com algumas recaídas e períodos de remissão. Há 2 anos apresentando tristeza,
choro fácil, (...), angústia, desesperança, anedonia, e pensamentos de morte s/
ideação suicida. Relata também crises de ansiedade paroxística (...). Em
tratamento psiquiátrico em uso de paroxetina 40mg, clonozepom 2mg e
quetiapina 25mg, sem remissão dos sintomas.
(...)
F33.1 / F41.0 (CID 10).
(...)
A doença, no momento, impede o desempenho de atividades normais do militar.
Existe relação de causa e efeito entre a atividade militar e a lesão apresentada,
assim como outros fatores biológicos e psíquicos.
(...)
Não apresenta restrições quanto a atividades no meio civil.
(...)
O inspecionado não é inválido (...)".
Os documentos não comprovaram o estado de inconsciência do reeducando durante o seu
deslocamento para Barra Velha/SC.
Além disso, todos os Laudos são posteriores à infração, tornando ainda mais incerto o nexo de
causalidade entre as doenças e a evasão.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/08/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dca8f57
Os demais elementos constantes nos autos, por sua vez, demonstraram que a saída da
Guarnição sem autorização foi consciente e dolosa.
A cidade de Barra Velha/SC fica a mais de 1.000,00 Km (mil quilômetros) de Ponta Porã/MS,
local onde o militar serve.
O deslocamento entre os municípios demanda mais de 10 (dez) horas de viagem, sem levar
em consideração as paradas e o fluxo de veículos.
Dessa forma, não há como acreditar que o militar ficou, durante todo o trajeto, dirigindo sob o
estado de inconsciência, sem perceber que estava fora da Guarnição.
Da mesma forma, causa espécie a localização de destino. Trata-se de ponto turístico litorâneo,
o qual atrai pessoas durante o veraneio. Ademais, existem diversos outros municípios similares
nas proximidades.
O militar foi multado pela PRF em 10.11.2020, justamente na época em que a cidade recebe
visitantes de todo o Brasil, dando fortes indícios de a viagem ter sido planejada.
O reeducando foi abordado por Policiais Rodoviários Federais, os quais são especialmente
preparados para identificar alterações no estado de condutores de veículos. No entanto, não
houve notícia sobre prisão ou impedimento de conduzir o veículo após a autuação.
Por fim, o histórico do militar deve ser analisado. Nesse sentido, além do crime que ensejou o
Processo de Execução Penal (PEP), o reeducando acumulou punição disciplinar e outra violação às
condições impostas para a concessão do sursis, demonstrando descaso.
Assim, ante o exposto, entendo que a justificativa apresentada pelo militar no sentido de não
se recordar de sua saída da Guarnição foi pouco convincente.
Ao contrário, a distância percorrida durante a viagem, a data da multa, a reincidência em violar
as condições do sursis e a abordagem dos Policiais Rodoviários Federais, os quais não noticiaram
suspeitas em relação à consciência do reeducando, fazem inferir que o reeducando agiu de forma
dolosa e consciente.
Em situações normais, a violação a proibição de não se ausentar da Guarnição sem autorização
do Juízo acarretaria a revogação da suspensão da pena. No entanto, diante da peculiaridade do
estado de saúde do militar, penso não ser, ao menos momentaneamente, a medida mais
adequada.

II - EXASPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS.

Em sequência, cumpre analisar o acerto ou não da medida adotada pelo Juiz Federal da 9ª CJM,
ante o descumprimento da medida imposta.
Os documentos médicos, produzidos por 3 (três) profissionais distintos, são inconclusivos
quanto à classificação da doença e ao seu grau.
Nesse sentido, indicam diversos CID 10 distintas, como F68-1, Z76.5, F.20, F32, F44, F48, F33.1
e F41.0, tornando o diagnóstico genérico.
Por outro lado, apresentam informações de que o militar "não possui déficit que o impeça a
prática consciente das regras sociais e das responsabilidades civis" (PEP n° 7000059-
33.2019.7.09.0009 - Evento 164).
Assim, não oferecem ao julgador a certeza necessária sobre o real estado de saúde do militar.
No entanto, todos os documentos convergem na recomendação de que o militar seja
submetido a tratamento.
Além disso, comprovaram que o reeducando utiliza diversos medicamentos, como Paroxetina
40mg, Clonozepom 2mg e Quetiapina 25mg, aplicados em tratamentos psiquiátricos.
A OM do militar, por sua vez, informou que o 3° Sgt Douglas Martins está dispensado do
expediente para tratamento.
Diante do exposto, o militar necessita continuar o procedimento médico. Nesse contexto,
sopesam-se as possíveis consequências do encarceramento.
A revogação do sursis pelo descumprimento das condições impostas é facultativa, podendo o
Juiz, conforme o caso concreto, determinar outras medidas distintas da prisão.
Sobre o assunto, a Legislação Processual prevê os seguintes dispositivos, os quais foram
utilizados pelo Juízo para fundamentar a sua Decisão (PEP n° 7000059-33.2019.7.09.0009 -
Evento 220):
Art. 614. (...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/08/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dca8f57
§ 1º - A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário:
a) deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença;
(...)
§ 2º - Quando, em caso do parágrafo anterior, o juiz não revogar a suspensão,
deverá:
a) advertir o beneficiário ou;
b) exacerbar as condições ou, ainda;
c) prorrogar o período de suspensão até o máximo, se esse limite não foi o
fixado.
(...)
Art. 608. No caso de concessão do benefício, a sentença estabelecerá as
condições e regras a que ficar sujeito o condenado durante o prazo fixado,
começando este a correr da audiência em que for dado conhecimento da
sentença ao beneficiário.
(...)
§ 2º - Poderão ser impostas, como normas de conduta e obrigações, além das
previstas no art. 626 deste Código, as seguintes condições:
(...)
IV - submeter-se a tratamento médico.
(...)
§ 4º - O Conselho de Justiça poderá fixar, a qualquer tempo, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na
sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o
aconselhem.
A submissão a tratamento médico, como condição do sursis, deve estar embasada em
elementos presentes nos autos, não podendo o Magistrado improvisá-las. Este Tribunal possui
precedente com o mesmo teor:
"(...) EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. CONDIÇÃO PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
TRATAMENTO MÉDICO. A despeito da previsão legal inserta no art. 608, § 2º,
inciso IV, do CPPM, a imposição de tratamento médico como condição para a
suspensão condicional da pena não pode consubstanciar-se em uma opção do
Magistrado, devendo estar calcada em elementos constantes nos autos que
apontem a necessidade da medida. Recurso conhecido e provido. Decisão
unânime. (...)" (STM. Ap nº 0000106-62.2016.7.11.0111. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 3.5.2018. Publicação: 25.6.2018)
Os documentos médicos e o pedido feito pelo militar de se submeter a tratamento
demonstram a pertinência da medida com o caso concreto.
Além disso, o sursis existe para evitar os efeitos negativos do encarceramento sobre o autor de
infração criminal de menor gravidade, o qual, apesar do erro cometido, demonstra a possibilidade
de ressocialização.
O CPPM, à luz dos dispositivos já citados, autoriza aplicar, como condição da suspensão
condicional da pena, o tratamento médico, desde que dele necessitem e atendam aos demais
requisitos objetivos e subjetivos.
Ademais, o Magistrado tem espectro discricionário para escolher as condições judiciais a serem
cumpridas pelo apenado, conforme o caso concreto. Repise-se a redação do § 4° do art. 608 do
CPPM:
Art. 608. (...)
§ 4º - O Conselho de Justiça poderá fixar, a qualquer tempo, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na
sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o
aconselhem.
Nessa esteira, a exasperação das condições do sursis, em detrimento da expedição de
mandado de prisão, é juridicamente possível e, no presente caso, recomendável.
Pelo que se vê, a Decisão do Magistrado a quo no sentido de ampliar as obrigações do sursis
foi a solução mais razoável, diante da incerteza quanto ao estado mental do reeducando e ante a
temeridade do encarceramento do militar nessa situação.
Nesse contexto, a restrição da liberdade do militar, atormentado por problemas psiquiátricos,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/08/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dca8f57
os quais guardam consequências desconhecidas, mostra-se medida temerária, ante o isolamento
ao qual o indivíduo é submetido e as dificuldades para a realização do tratamento.
Cumpre frisar que o reeducando solicitou a aplicação de tratamento médico, demonstrando
efetivo interesse em obter ajuda. Ademais, o militar é de carreira e, apesar de suas práticas
pretéritas, ainda possui tempo hábil para, sendo bem sucedida a sua recuperação, cumprir as
suas missões como integrante do Exército Brasileiro.
Diante disso, vê-se como ajustada a Decisão do Magistrado a quo, que demonstrou
preocupação com a dimensão humana da Força Terrestre, buscando recuperar o militar ao invés
de aplicar, prematuramente, o encarceramento.
Em demandas como a do caso concreto, é importante prestigiar a Decisão do Magistrado da
Primeira Instância, o qual se encontra mais próximo do reeducando, tendo maior contato com o
militar, com a OM e com os médicos.
Dessa forma, o Magistrado a quo tem significativa capacidade para estabelecer a medida mais
adequada ao caso concreto, podendo acompanhar acirradamente o cumprimento do tratamento.
Assim, primando pelos critérios de razoabilidade, entende-se acertada a Decisão de exasperar
as condições do sursis, obrigando o militar a submeter-se, com disciplina, ao tratamento proposto
pela OM.

III - APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.

O MPM requer a aplicação de medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico,
caso a versão do reeducando, no sentido de não se recordar da saída da Guarnição, seja
considerada verídica, sob o fundamento de o militar ser perigoso para a sociedade (PEP n°
7000059-33.2019.7.09.0009 - Evento 200):
"(...) Não obstante, caso se admita que o sentenciado dirigiu seu veículo até
Barra Velha/SC sem ter consciência de tal ato e sem recordar de nada, ele
representa um risco para a sociedade, pois teria colocado em perigo a vida de
inúmeras pessoas que transitavam pelos locais por onde passou (que se tratam
de rodovias com fluxo de todo tipo de veículo em elevadas velocidades), razão
pela qual deveria ser retirado do convívio social.
(...)
Por fim, consoante destacado pelo MPM na audiência de justificação, na
hipótese de revogação do sursis, caso não seja recomendável o encarceramento
do sentenciado em razão dos alegados problemas de saúde, poderá ser aplicada
medida de segurança (art. 66 do CPM, art. 659 do CPPM e arts. 108 e 183 da Lei
nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal), com a consequente internação do
sentenciado em hospital psiquiátrico. (...)."

O requerimento ministerial é improcedente, porquanto o sursis, pelos fundamentos expostos
nesse Voto, será mantido e o reeducando permanecerá em liberdade, inexistindo motivo para
ponderar a conversão do encarceramento em internação.
Ademais, a conversão da pena em medida de segurança pressupõe a comprovação da
inimputabilidade e da periculosidade do militar. Sobre o assunto, o CPM positiva:
Art. 66. O condenado a que sobrevenha doença mental deve ser recolhido a
manicômio judiciário ou, na falta dêste, a outro estabelecimento adequado,
onde lhe seja assegurada custódia e tratamento.
(...)
Art. 112. Quando o agente é inimputável (art. 48), mas suas condições
pessoais e o fato praticado revelam que êle oferece perigo à incolumidade
alheia, o juiz determina sua internação em manicômio judiciário. (Grifo nosso).

O CPPM segue o mesmo caminho:

Art. 659. Durante a execução da pena ou durante o tempo em que a ela se
furtar o condenado, poderá ser imposta medida de segurança, se não a houver
decretado a sentença, e fatos anteriores, não apreciados no julgamento, ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/08/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dca8f57
fatos subseqüentes, demonstrarem a sua periculosidade. (Grifo nosso).
Este Tribunal possui precedente reconhecendo a necessidade de o Julgador analisar os riscos
gerados pelo enfermo à sociedade ao decidir sobre a aplicação da medida de segurança:
"(...) EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. TRATAMENTO
AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERICULOSIDADE. NÃO
CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO
PROVIDO. MAIORIA. É pressuposto para a aplicação da medida de
segurança, seja de internação, seja de tratamento ambulatorial, a
comprovação da periculosidade. Ausente essa comprovação, não há
como substituir a pena por medida de segurança. Negado provimento ao
Apelo ministerial. Decisão por maioria. (...)". (Grifo nosso). (STM. Ap nº 7000002-
57.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento:
28.5.2020. Publicação: 16.6.2020).

Inexistem elementos suficientes para demonstrar que o militar é totalmente incapaz de
entender as suas condutas, sendo um risco à sociedade.
A inimputabilidade e a periculosidade são evidenciadas por perícia médica apta a avaliar, de
forma contundente, o estado mental do reeducando. Somente após a obtenção de dados precisos
o Julgador estará capacitado a proferir a melhor solução. O art. 156 do CPPM prevê:
Dúvida a respeito de imputabilidade
Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a
respeito da imputabilidade penal do acusado, será êle submetido a perícia
médica.
Sobre a necessidade de a medida de segurança ser embasada em dados concretos, a doutrina
especializada em Execuções Penais leciona:
"(...) A medida de segurança pressupõe periculosidade, assim considerada a
probabilidade de o agente praticar novas infrações penais. Não basta a mera
possibilidade de recidiva criminosa, exigindo-se, isso sim, um prognóstico
fundado em dados concretos que indiquem a potencialidade de se
envolver o indivíduo na prática de outros crimes ou contravenções. É o
que se chama de juízo de prognose. (...)" (Grifo nosso) (AVENA, Norberto.
Execução Penal - 6ª ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2019, pág. 352).

"(...) Inicialmente ponderamos que a superveniência de doença mental
deverá ser devidamente analisada e diagnosticada pela perícia médica
oficial, para comprovação de sua perduração a ponto que justifique a
conversão da pena privativa. Tratando-se de perturbação momentânea, a
internação temporária e o tratamento médico adequado poderão restabelecer a
capacidade do condenado, que seguirá cumprindo sua pena regularmente. Caso
a constatação médica indique a superveniência relevante de doença mental,
poderá ensejar a instauração do procedimento de conversão, que se, ao final,
concluir por esta, modificará o regime de execução, e o sujeito passará a ser
considerado um doente. (...)" (Grifo nosso) (BRITO, Alexis Augusto Couto de.
Execução Penal - 6ª Ed - São Paulo: Saraiva Educação, 2020, págs. 594 e 595).
No entanto, o MPM não produziu provas robustas acerca do estado de saúde do reeducando.
Por outro lado, os exames médicos juntados pela Defesa, conforme já amplamente exposto,
foram inconclusivos, apesar de sinalizarem as enfermidades e a necessidade de tratamento.
Dessa forma, aplicar a medida de segurança, com base nos elementos até então colhidos,
seria presumir, sem dados precisos, a periculosidade e a inimputabilidade do militar.
Ademais, a versão de não se recordar da viagem foi considerada inverídica ou, pelo menos,
mal esclarecida. Tratou-se de mera tentativa de justificar o descumprimento da condição de não
se ausentar da guarnição sem autorização. Assim, inexistem provas da inimputabilidade e da
periculosidade do militar a ponto de necessitar de medida de segurança para se tratar.
Diante do exposto, não há como acolher o pedido ministerial.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/08/2021 17:32:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213dca8f57
IV - CONCLUSÃO.

Analisadas as ocorrências e condutas apresentadas pelo réu, bem como as medidas judiciais
adotadas pelo Juiz da 9ª CJM, pode-se concluir que:
- a infração à condição de não se ausentar da Guarnição sem autorização do Juízo foi
comprovada;
- as justificativas apresentadas foram insuficientes, porquanto os documentos médicos não
comprovaram a inconsciência do reeducando;
- em contrapartida, os demais elementos dos autos demonstram que o militar agiu de forma
consciente e dolosa; e
- a documentação médica indica a existência de enfermidades psiquiátricas. Além disso,
recomendam o tratamento das doenças e comprovam o uso de diversos medicamentos.
Ante o quadro, torna-se evidente que o encarceramento, ao menos momentaneamente, não é
a medida mais indicada. Nesse contexto, a exasperação das condições do sursis seria a melhor
solução.
Outrossim, a Decisão a quo impôs ao militar a condição de comprovar, trimestralmente, o
comparecimento ao tratamento.
A solução mostrou-se razoável, legalmente possível e proporcional à situação de saúde do
reeducando, não merecendo reforma.
No entanto, repise-se que a justificativa do militar foi pouco convincente e o fato de insistir na
narrativa demonstra descaso para com o Poder Judiciário.
Ademais, não foi a primeira violação às condições do sursis. O descaso merecia a revogação do
benefício. Entretanto, diante do tratamento, da incerteza quanto ao seu estado de saúde e da
preocupação com os membros da Força, a opção por manter a suspensão condicional da pena
parece-nos ser a mais ajustada.
Por fim, ressalte-se que a imposição de tratamento médico ao invés da revogação do sursis
perfaz a oportunidade de recuperação do militar, o qual deverá cumprir o restante do período de
prova, sob pena dos rigores da lei.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Ministerial para manter inalterada a
Decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.